Tribunal: TJDFT
Processo: 0753084-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753084-63.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o processo de origem foi sentenciado em 06/05/2025 (id 234770424 – autos principais), manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR